Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727646-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Brasilseg Companhia de Seguros Agravado: Jonathas Ayres Franca D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Brasilseg Companhia de Seguros contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora embargante (Id. 48947516). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de contradição. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 49179596), em síntese, que a decisão impugnada foi contraditória ao desconsiderar que a pretensão recursal é destinada a evitar que a embargante promova o pagamento em duplicidade. Sustenta também que a decisão impugnada é contraditória em relação à base de cálculo do valor do débito a ser solvido, bem como no que concerne à possibilidade de provimento do agravo de instrumento. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja sanada a contradição indicada, reformando-se a decisão impugnada, com a subsequente concessão do efeito suspensivo pretendido pela embargante. O embargado Jonathas Ayres Franca ofereceu contrarrazões (Id. 49649214) ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Como assinalado, a embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão embargada. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos componentes do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos. É importante destacar que foi expressamente explicitado na decisão impugnada que a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião da interposição do agravo de instrumento, consiste em definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito a ser solvido pela ora embargante, o que pressupõe a observância dos parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. Nesse sentido foi ressaltado que o pedido inicialmente formulado pelo ora embargado foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo singular, sendo que a Egrégia 3a Turma Cível, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelas partes, promoveu a reforma parcial da sentença, ocasião em que fixou expressamente a obrigação de pagar em desfavor da embargante. Convém repisar que o acórdão aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 10 de junho de 2019, de acordo com a certidão referida no Id. 44628105, fl. 27, dos autos do processo de origem, de modo que os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento somente poderiam ser desconstituídos, por intermédio da respectiva ação rescisória, caso estivesse configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. A recorrente alega que houve equívoco no próprio ato decisório passível de cumprimento a respeito do número de identificação dos instrumentos negociais firmados entre as partes, o que poderia ocasionar o enriquecimento sem causa do ora recorrido. Ocorre que no caso em exame não se trata de mero erro material na indicação dos números dos instrumentos negociais em questão. Como afirmado na decisão ora impugnada, o tema alusivo à indicação das apólices cujas respectivas obrigações devem ser cumpridas foi explicitamente tratado no acórdão proferido pela Egrégia 3a Turma Cível, ocasião em que foi ressaltado que “todas as apólices devem ser cumpridas pela seguradora no limites pactuados”. Diante desse contexto é possível observar que a embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em análise, a alegada contradição a ser sanada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator